Tribunal: TCU
Processo: 026.468/2011-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. AuditoriaConformidade, Reg Fiscalis no 792/2011. Analisar convênios firmados entre o Min. do Turismo e as entidades Associação Brasileira de Agências de Viagens e Fundação XXVII e Setembro. Portaria no 1829/2011. Período: 09/08/2011 a 23/08/2011 alterada pela de No 1830/2011, no período de 24/08/2011 a 14/09/2011. AC 1629/2011-Plenário (TC15.706/2011-7).

Inteiro teor:
Acórdão 1827/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos, originariamente, de auditoria de conformidade realizada em relação aos convênios celebrados entre o Ministério do Turismo, a Fundação XXVII de Setembro (Convênios 707.039/2009 e 749.968/2010) e a Associação Brasileira de Agências de Viagens - Abav/CE (Convênios 702.822/2008, 729.519/2009 e 732.039/2010), apreciada pelo Acórdão 2991/2018-TCU-Plenário , na presente oportunidade apreciando-se a quitação de dívidas recolhidas pelo Sr. Frederico Silva da Costa. Considerando o recolhimento da multa de R$ 20.000,00, aplicada ao Sr. Frederico Silva da Costa por meio do item 9.1 do Acórdão 2991/2018-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 616/2021-TCU-Plenário , consoante cálculos do Sistema Débito do TCU (peça 541) e pesquisa SISGRU (peça 540); Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 542-543), chancelada pelo MP/TCU (peça 544), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em expedir quitação ao Sr. Frederico Silva da Costa, em razão do recolhimento integral da multa individual aplicada pelo item 9.1 do Acórdão 2991/2018-TCU-Plenário (peça 164) e restituir os autos à Seproc/Sediv para a continuidade do acompanhamento dos pagamentos. 1. Processo TC- Processo 026.468/2011-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 031.366/2011-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 002.497/2024-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.500/2024-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.043/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 002.505/2024-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.501/2024-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.496/2024-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Advance Comunicação e Marketing Ltda (01.525.817/0001-46); Associação Brasileira de Agências de Viagens Ceará (07.210.669/0001-57); Carlos Paulo de Sousa (XXX.498.208-XX); Exibidoor Propaganda Ltda (06.571.178/0001-79); Expressao Grafica e Editora Ltda (23.715.659/0001-20); Francisca Regina Magalhaes Cavalcante (XXX.838.833-XX); Freda Azevedo Dias (XXX.175.556-XX); Frederico Silva da Costa (XXX.889.701-XX); Fundação Xxvii de Setembro (01.306.298/0001-25); Grafica Encaixe Ltda (35.216.498/0001-09); Grafica Sergio Eireli (05.678.602/0001-16); Grafica e Editora Pouchain Ramos Ltda (07.012.214/0001-27); José Colombo de Almeida Cialdini Neto (XXX.839.393-XX); Jurema Camargo Monteiro (XXX.060.558-XX); Luciano Paixão Costa (XXX.391.101-XX); Mario Augusto Lopes Moyses (XXX.055.648-XX); Marta Feitosa Lima Rodrigues (XXX.407.093-XX); Márcio Ferreira do Nascimento (XXX.580.448-XX); Print Solucoes Graficas e Eventos Eireli (04.011.639/0001-23); Suemy Andrade Vasconcelos (XXX.776.323-XX); Sérgio Flores de Albuquerque (XXX.513.641-XX). 1.3. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/ce (00.414.607/0006-22). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Ceará. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5.1. Ministro que se declarou impedido: Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.8. Representação legal: Antonio Braga Neto (OAB/CE 17.713) e Ricardo Gomes de Souza Pitombeira (OAB/CE 31.566), representando José Colombo de Almeida Cialdini Neto; Francisca Regina Magalhaes Cavalcante, representando Luciano Paixão Costa; Flavio Schegerin Ribeiro (OAB/DF 21.451), representando Jurema Camargo Monteiro; Raimundo Bezerra da Silva Júnior, representando Francisca Regina Magalhaes Cavalcante; Camila de Paula e Silva (OAB/DF 38.528), representando Frederico Silva da Costa; Rafael Pestana Fogal, Pedro Henrique Mazzaro Lopes e outros, representando Mario Augusto Lopes Moyses; Denyze Naves de Souza e Silva (OAB/DF 31.307), Fernanda Barbosa Antunes (OAB/DF 46.529) e outros, representando Sérgio Flores de Albuquerque; Flavio Schegerin Ribeiro (OAB/DF 21.451), representando Márcio Ferreira do Nascimento; Viviane da Silva Rodrigues e Adrian Aubrey Pouso Sue, representando Carlos Paulo de Sousa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.